Tribunal: TCU
Processo: 011.517/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7860/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse dos srs. Alan Emanuel Cavalcante Trajano e Maria de Nazaré Queiroz de Souza Silveira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 011.517/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan Emanuel Cavalcante Trajano (XXX.821.175-XX); Joel Ignácio da Gama Júnior (XXX.166.548-XX); Maria de Nazaré Queiroz de Souza Silveira (XXX.695.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique se o sr. Joel Ignácio da Gama Júnior encontra-se na hipótese prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 e, em caso positivo, se alguma das fontes pagadoras está efetuando as glosas ali previstas; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, em virtude do pagamento do benefício previdenciário 1.864.437.801.